Tribunal: STJ
Processo: 2336952-65.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744179 - SP (2024/0345212-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: A G DA S (MENOR)
REPR. POR
: D B DA S S
ADVOGADA
: JULIA D AMICO SACCO COSTA - SP448579
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA.
BLOQUEIO DE ATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser
observado em consonância com o princípio da efetividade da execução,
preservando-se o interesse do credor.
2. A constrição de ativos financeiros via SISBAJUD foi considerada adequada
pelas instâncias ordinárias, diante do reiterado descumprimento da obrigação de
fazer pela operadora, sendo vedado o reexame de fatos e provas nesta instância,
conforme Súmula 7 do STJ.
3. A multa cominatória deve ser fixada em patamar razoável e proporcional,
evitando enriquecimento sem causa. No caso, foi constatado cumprimento
parcial da obrigação, justificando a limitação do valor da multa ao teto de R$
30.000,00.
4. A revisão do valor das astreintes pode ser realizada a qualquer tempo,
inclusive de ofício, quando se revelar inadequado, conforme entendimento
consolidado no STJ.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, limitando
o valor da multa cominatória.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do
16/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53233654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 19b03cbf-a6ee-49be-8576-491d017bc26c

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233654 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:53:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 19b03cbf-a6ee-49be-8576-491d017bc26c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2744179 - SP (2024/0345212-1)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: A G DA S (MENOR)
REPR. POR
: D B DA S S
ADVOGADA
: JULIA D AMICO SACCO COSTA - SP448579
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA.
BLOQUEIO DE ATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser
observado em consonância com o princípio da efetividade da execução,
preservando-se o interesse do credor.
2. A constrição de ativos financeiros via SISBAJUD foi considerada adequada
pelas instâncias ordinárias, diante do reiterado descumprimento da obrigação de
fazer pela operadora, sendo vedado o reexame de fatos e provas nesta instância,
conforme Súmula 7 do STJ.
3. A multa cominatória deve ser fixada em patamar razoável e proporcional,
evitando enriquecimento sem causa. No caso, foi constatado cumprimento
parcial da obrigação, justificando a limitação do valor da multa ao teto de R$
30.000,00.
4. A revisão do valor das astreintes pode ser realizada a qualquer tempo,
inclusive de ofício, quando se revelar inadequado, conforme entendimento
consolidado no STJ.
5. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, limitando
o valor da multa cominatória.
Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.
Síntese Fática
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor, menor com Transtorno do Espectro Autista
(TEA), ajuizou ação de obrigação de fazer para obter tratamento multidisciplinar (psicoterapia,
fonoaudiologia e terapia ocupacional pelo método ABA, além de consultas com neurologista
pediátrico) em sua cidade, alegando que a operadora ofereceu clínicas distantes, uma delas
descredenciada e outra sem vagas. No cumprimento provisório da decisão, o Juízo aplicou
astreintes e determinou bloqueios via SISBAJUD por suposto descumprimento. A agravante
interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, buscando revogar os bloqueios,
afastar ou reduzir a multa cominatória, sob fundamentos do
I, do CPC e dos arts. 854, §
art. 1.015,
3o, II, 805, 525, § 6o, e 537, § 1o, do CPC.
O Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o efeito suspensivo e, ao julgar o mérito,
negou provimento ao agravo. Assentou que a decisão originária fixou prazo de dez dias para a
disponibilização do tratamento na rede credenciada em Campinas, com multa semanal, e que a
executada, embora alegasse autorização das terapias, não demonstrou o cumprimento integral.
Destacou-se que a intimação da operadora ocorreu, que houve impugnação rejeitada e que, diante
do descumprimento, foram majoradas as astreintes e determinadas constrições via SISBAJUD,
providências mantidas por esta instância (e-STJ, fls. 75-77).
No exame do conjunto documental, o acórdão evidenciou que a clínica credenciada
reduziu os atendimentos em 50% por pendências financeiras com a operadora e que não houve
disponibilização de consulta com neurologista infantil, o que inviabiliza a receita para a medicação
necessária. Concluiu-se, assim, pela adequação da ordem de bloqueio de ativos e pela manutenção
do valor da multa cominatória, ante o reiterado descumprimento, afastando a tese de excesso e a
pretensão de redução, e mantendo integralmente a decisão agravada (e-STJ, fls. 77-78).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 84-107), a parte recorrente alega, além de dissídio
jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 805, 854, § 3o, II, e 525, § 6o, do CPC, pois o bloqueio de ativos via
SISBAJUD seria indevido por não observar o modo menos gravoso ao executado, por revelar
indisponibilidade excessiva e porque poderia receber efeito suspensivo para evitar grave dano de
difícil reparação;
Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

(ii) art. 537, § 1o, do CPC, e
do CC, pois as astreintes teriam sido fixadas ou
art. 884
mantidas em patamar excessivo, desbordando do caráter coercitivo e ensejando enriquecimento
sem causa, razão pela qual deveriam ser reduzidas ou excluídas.
Contrarrazões ao recurso especial (fls. 189-195).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-SP inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
202-204), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 207-225).
Contraminuta às fls. 230-236.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 252-255.
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
interposto contra v. acórdão do eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (fls. 74-78):

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFERIMENTO
DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A OPERADORA DO PLANO
PROCEDA AO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PARA TRANSTORNO
DO ESPECTRO AUTISTA, NOS TERMOS DO RELATÓRIO MÉDICO.
REQUERIDA QUE DESRESPEITOU O PRAZO FIXADO NA DELIBERAÇÃO
JUDICIAL. EXECUTADA AFIRMOU TER CUMPRIDO A OBRIGAÇÃO, MAS
O AUTOR COMPROVOU QUE O TRATAMENTO FOI OFERECIDO AQUÉM
DAS SUAS NECESSIDADES. ACERTO, ALIÁS, DA DECISÃO QUE
DETERMINOU O BLOQUEIO DE ATIVOS. REDUÇÃO DA MULTA.
INVIABILIDADE. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, TENDO EM VISTA O
REITERADO DESCUMPRIMENTO POR PARTE DA AGRAVANTE. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A recorrente alega ter havido violação aos arts. 805, 854, § 3o, II, e 525, § 6o, do CPC,
pois o bloqueio de ativos via SISBAJUD seria indevido por não observar o modo menos gravoso
ao executado, por revelar indisponibilidade excessiva e porque poderia receber efeito suspensivo
para evitar grave dano de difícil reparação.
Alegou também ofensa ao art. 537, § 1o, do CPC, e
do CC, pois as astreintes
art. 884
teriam sido fixadas ou mantidas em patamar excessivo, desbordando do caráter coercitivo e
ensejando enriquecimento sem causa, razão pela qual deveriam ser reduzidas ou excluídas.
No caso, o Tribunal Estadual assim entendeu acerca da questão que lhe foi levada ao
conhecimento (fls. 74-78):

2. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em ação de
obrigação de fazer em face de operadora de plano de saúde em fase de
cumprimento provisório, contra decisão que determinou a aplicação de nova
multa em razão do descumprimento por parte da requerida da determinação
judicial.
Com efeito, o reclamo não merece acolhida.
Isto porque, conforme decisão proferida nos autos principais (fls. 228/229 e 261
/262), foi determinado à agravante a providenciar, em favor do autor, no prazo
de dez dias, tratamento (psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional
Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

com métodos integração sensorial e ABA, além de consulta regular com
neurologista infantil) em sua rede credenciada, na cidade de Campinas, sob
“pena de aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00 por semana, passível de
majoração, em caso de recalcitrância”.
A recorrente foi notificada pelo agravado, acerca da decisão em comento, cuja
resposta de recebimento se deu no dia 16 de agosto de 2023 (fl. 232 dos autos
principais), vindo a apresentar pedido de reconsideração da decisão no dia 30
de agosto de 2023 (fls. 241/256 dos autos principais).
Em 31 de agosto de 2023, o exequente informou ao Juízo a quo que a agravante
não teria cumprido a tutela de urgência outrora concedida (fls. 258/259 dos
autos principais). Nesse sentido, entendeu o douto magistrado a quo que “a fim
de se evitar tumulto processual, caberá à parte suscitar o competente e próprio
incidente de cumprimento da decisão que fixou a obrigação de fazer (arts. 519 e
536 e ss. do Código de Processo Civil)”.
O agravado instaurou o presente cumprimento provisório em 4 de setembro de
2023, noticiando que, apesar de inequívoca ciência da decisão em 16 de agosto
de 2023, a recorrente ainda não teria cumprido a decisão que concedeu a tutela
de urgência.
Foi determinada a intimação da executada, para que no prazo de 24 horas
disponibilizasse o tratamento prescrito ao autor, sob pena de incidência de
multa semanal de R$ 5.000,00, sem prejuízo de majoração futura, em caso de
recalcitrância (fl. 16 dos autos de origem).
A executada, por sua vez, ofereceu impugnação (fls. 28/36 dos autos
originários), alegando que teria cumprido a obrigação, “já que desde o início
esteve buscando meios de cumprir com a obrigação de fazer, tendo inclusive,
em ato de boa-fé, apresentado nos autos as comprovações, com o inequívoco
cumprimento da obrigação”.
A impugnação foi rejeitada, pois não havia qualquer comprovação de que a
agravante tenha cumprido a determinação de fls. 228/229 e 261/262 dos autos
principais. Com isso, foi fixada multa no valor de R$ 10.000,00, bem como
determinada a ordem de constrição SISBAJUD e majorada a multa a R$
10.000,00 por semana, para inibir nova recalcitrância (fls. 49/50 dos autos
principais).
A operadora de plano de saúde requereu a revogação da determinação de
levantamento dos valores bloqueados e indicou que autorizou os tratamentos
requeridos pelo autor em 29 de setembro de 2023 (fls. 75/80 dos autos de
origem). Ainda, requereu a juntada de apólice de seguro garantia (fls. 93/94
dos autos de origem), o que não foi admitido pelo Juízo a quo (fl. 103 dos autos
de origem).
Ocorre que, apesar dos documentos apresentados pela executada, comprovou-
se, de fato, que a obrigação imposta à agravante estava sendo cumprida aquém
das necessidades do autor; ora, como se vê à fl. 111 dos autos de origem, a
clínica credenciada informou que “devido a pendências financeiras com a
Intermédica, nossos atendimentos serão reduzidos em 50% a partir de
”. Ainda, a operadora de plano de saúde também não disponibilizou
01/11/2023
consulta médica com neurologista infantil, o que impede a obtenção de receita
para aquisição dos medicamentos necessários ao autor.
De fato, os documentos apresentados pela agravante comprovam somente a
autorização dos tratamentos com terapia ocupacional pelo método ABA,
fonoaudiologia pelo método ABA e psicoterapia pelo método ABA (fls. 75/80
dos autos de origem), não fazendo qualquer referência às consultas com médico
neurologista infantil.
Desse modo, portanto, não há dúvida de que restou adequada a ordem judicial
de bloqueio de ativos, não havendo que se falar na revogação da medida
determinada pelo douto magistrado a quo.
Nesse sentido, certificado que a agravante não comprovou o cumprimento
integral da obrigação de fazer, isto é, fornecer o tratamento ao autor nos exatos
termos do relatório médico (fl. 60 dos autos principais), a decisão agravada
não merece qualquer reparo, pois ainda que a agravante alegue que “eventuais
Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

obstáculos internos podem ter contribuído para dificuldades na realização dos
procedimentos, mas não caracterizam negligência por parte da Agravante”,
não trouxe mais qualquer justificativa apta a elidir, quiçá reduzir a multa
imposta.

A Corte de origem consignou que, em razão do não cumprimento voluntário da
obrigação de fazer, a parte autora/recorrida teve que apresentar cumprimento provisório de decisão.
Referenciou datas de intimações de decisões judiciais, transcursos dos respectivos prazos, novas
intimações para cumprimento com informação acerca da aplicação de multa em caso de
descumprimento.
Em razão da não comprovação do cumprimento da ordem judicial, houve a aplicação
de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), assim como a determinação de constrição de
valores e a majoração da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) por semana, a fim de inibir nova
recalcitrância.
Em razão do não cumprimento adequado da obrigação, com pendências financeiras,
inclusive, a clínica credenciada informou que reduziria em 50% os atendimentos da parte autora.
Ainda, a recorrente não disponibilizou à parte autora consulta médica com neurologista
infantil, o que impediu a obtenção de receita para aquisição dos medicamentos necessários ao autor.
Considerando o cumprimento inadequado da obrigação, entendeu o Tribunal Estadual
ser adequada a ordem judicial de bloqueio de ativos.
Conforme consignado na decisão da Corte Estadual, o bloqueio de recursos ocorreu em
razão do não cumprimento de decisão judicial, embora tenha sido oportunizada à recorrente a
possibilidade de demonstração de que efetivamente cumpriu com as determinações do Juízo.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o princípio da menor onerosidade da execução
não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da
execução, preservando-se o interesse do credor.
E se decidiu a Corte local, em razão das peculiaridades do caso, que a constrição de
verba era a medida mais apropriada à espécie, descabe nesta estreita via o reexame desse
entendimento, tendo em vista o óbice da Súmula 7 do STJ.
Necessário se faz referir que, nas demandas em que se busca o fornecimento de
tecnologias para o tratamento de saúde, é legítima a adoção, pelo magistrado, de providências
cautelares, inclusive a constrição de verbas, com a finalidade de assegurar o cumprimento da
ordem de entrega aos cidadãos que delas dependem.
Nessa linha de intelecção:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO
DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À
OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE.
§ 5o.
ART. 461,
DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE
CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA
PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO
RITO DO
-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
ART. 543
Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar
medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário,
determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo
.
o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do
-C do
art. 543
CPC e da Resolução 08/2008 do STJ."
(
Rel. Ministro
,
REsp 1.069.810/RS,
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
-
23/10/2013,
06/11/2013) Grifo nosso

Registre-se que, em decorrência dos poderes conferidos ao Juiz pelo
IV, do
art. 139,
Código de Processo Civil, é possível a constrição de ativos financeiros por meio da utilização do
sistema BacenJud quando há recalcitrância no cumprimento da ordem. E a medida fica sujeita ao
contraditório diferido, sem prejuízo de que eventual excesso seja alegado e corrigido
posteriormente, o que não se comprovou no caso.
Necessário consignar, assim, que, para afastar as conclusões da Corte local acerca do
efetivo descumprimento das determinações judiciais, seria necessário reexaminar fatos e provas, o
que é vedado nesta instância, frente ao óbice da Súmula 7 do STJ. Ademais, o STJ entende que a
penhora de valores disponíveis em conta corrente não importa, necessariamente, ofensa ao
princípio da menor onerosidade. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCUMPRIMENTO
DA ORDEM JUDICIAL - MULTA COMINATÓRIA - REEXAME DE PROVAS -
VEDAÇÃO -
- PENHORA EM DINHEIRO - POSSIBILIDADE
SÚMULA 7/STJ
- ONEROSIDADE EXCESSIVA - ARTS. 620 E 655 DO CPC - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO.
1.- Para infirmar os fundamentos do Acórdão recorrido e acolher a tese
sustentada pela parte ora Agravante no sentido de que não houve
descumprimento da ordem judicial, razão pela qual deve ser afastada a multa
imposta, seria necessário realizar o reexame de fatos e provas, o que é vedado
.
nesta instância, a teor da Súmula 7 desta Corte
2.- Esta Corte firmou posicionamento no sentido da possibilidade de a
penhora recair sobre saldo existente em conta corrente, sem que tal fato
.
importe ofensa ao princípio da menor onerosidade para o devedor
Precedentes.
3.- O recurso não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do
julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo
Regimental improvido."
(AgRg no
relator Ministro
, Terceira
AREsp n. 361.759/RS,
Sidnei Beneti
Turma, julgado em
DJe de
17/9/2013,
1/10/2013) - Grifo nosso

No tocante ao tema astreintes, cumpre assinalar, em caráter introdutório, que se
encontra assentado, nesta Corte Superior, entendimento consolidado no sentido da possibilidade de
imposição de multa pelo descumprimento de ordem judicial.
A esse respeito, é possível citar os seguintes precedentes:

"AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MULTA
COMINATÓRIA.
DESCUMPRIMENTO
DE
ORDEM
JUDICIAL.
INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE.
I - Conforme o disposto no artigo 461, §4o, do Código de Processo Civil pode o
juiz impor multa diária ao réu por descumprimento de obrigação de fazer ou
não fazer.
Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

(...)
III - Agravo improvido."
(AgRg no Ag 836.875/RS, Terceira Turma, Rel. Min.
, DJe
SIDNEI BENETI
de 26.11.2008)

ADMINISTRATIVO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA - AUSÊNCIA DE
OMISSÃO NO ACÓRDÃO - MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE
DECISÃO JUDICIAL - CABIMENTO - REVISÃO - VALOR EXCESSIVO OU
IRRISÓRIO.
(...)
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser cabível a aplicação
de multa diária como meio coercitivo de impor o cumprimento de medida
antecipatória ou de sentença definitiva de obrigação de fazer ou entregar coisa,
nos termos dos artigos 461 e 461-A do CPC.
(...)
(AgRg no AgRg no
Relator o Ministro
REsp 1.087.647/RS,
HUMBERTO
, DJe de
MARTINS
28/09/2009)

À evidência, a cominação de multa diária, para a hipótese de eventual inobservância da
medida deferida, configura instrumento jurídico de coerção voltado a assegurar o cumprimento da
obrigação determinada na decisão, sem o qual o comando judicial se esvaziaria de eficácia.
De outra quadra, é assente que a readequação da multa estipulada para o
descumprimento da ordem judicial apenas seria admissível, nesta instância excepcional, quando se
revelar manifestamente ínfima ou excessiva, o que se verificaria no caso concreto. Nessa linha:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALTERAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A redução da multa diária só é cabível quando fixada em montante
exagerado ou irrisório, o que não ocorreu no caso em apreço. No caso, o valor
da multa, por si só, não se mostra elevado, ante a capacidade de solvência da
agravante, sendo, ao mesmo tempo, o suficiente a compeli-la a cumprir ordem
judicial de não inscrição do nome do agravado em órgãos de proteção ao
crédito [...].
2. O agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar as
conclusões adotadas na decisão ora agravada, a qual se mantém por seus
próprios fundamentos.
3. Agravo regimental não provido."
(AgRg no
Rel. Ministro
,
AREsp 297.092/RS,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
16/04/2013,
19/04/2013)

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DO
DO CC/2002. SÚMULAS N. 282 E
ART. 188
356 DO STF. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ANÁLISE DOS REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
[...]
3. É inviável, na instância especial, revisar o valor das astreintes fixadas pelas
instâncias ordinárias, salvo nos casos em que este se mostrar ínfimo ou
exorbitante. Precedentes.
[...]"
(AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 257.495/MT,
ANTONIO CARLOS
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
FERREIRA
23/04/2013,
29/04/2013)
Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

Nessa esteira, no que concerne ao
das astreintes, impende salientar que se
quantum
revela, de fato, excessivo à luz dos precedentes desta Corte. Com efeito, prevalece, no Superior
Tribunal de Justiça, orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada
em patamar razoável e proporcional, a fim de evitar o enriquecimento sem causa de qualquer das
partes, podendo ser revisitada em qualquer fase do processo, inclusive após o trânsito em julgado.
Confiram-se os precedentes a seguir:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO
REGIMENTAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA.
ASTREINTES.
VALOR.
EXCESSO.
RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
POSSIBILIDADE
DE
REDUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. ADMISSÃO.
I. A multa por descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o
enriquecimento sem justa causa da parte a quem favorece, devendo ser reduzida
a patamares razoáveis.
[...]
III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado
provimento a este."
(AgRg no
Rel. Ministro
REsp 1.041.518/DF,
ALDIR PASSARINHO JUNIOR
, DJe de 25/03/2011)

"RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1 - A multa decorrente de desatendimento à proibição judicial de inscrição do
nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, enquanto pendente
discussão acerca do real valor da dívida, quando exorbitante ou insuficiente
pode, conforme o caso, ser reduzida ou aumentada.
2 - Nestes casos, não há trânsito em julgado da sentença, a teor do disposto no
§ 6o, do Código de Processo Civil, e para evitar, como na espécie, o
art. 461,
enriquecimento sem causa.
3 - Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
4 - Recurso especial não conhecido."
(
Quarta Turma, Rel. Min.
,
REsp n. 785.053/BA,
FERNANDO GONÇALVES
unânime, DJU 29.10.2007)

"PROCESSO
CIVIL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ASTREINTES.
POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA COM BASE NOS CRITÉRIOS
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRAZO INICIAL
PARA
A
CONTAGEM
DOS
JUROS
MORATÓRIOS.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
- É lícito ao Julgador, a qualquer tempo, modificar o valor e a periodicidade da
multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou
excessiva. Precedentes.
- A ausência da confrontação analítica dos julgados impede o conhecimento do
recurso especial pela letra 'c' do permissivo constitucional. Recurso especial da
ré parcialmente conhecido e provido. Recurso especial adesivo não conhecido.
(
Terceira Turma, Relatora Ministra
REsp n. 1.060.293/RS,
NANCY
, unânime, DJe 18.3.2010)
ANDRIGHI

A quantia fixada se afigura excessiva, notadamente tendo em vista que a agravante
juntou documentos que comprovam a autorização dos tratamentos com terapia ocupacional pelo
método ABA, fonoaudiologia pelo método ABA e psicoterapia pelo método ABA (fls. 75/80 dos
autos de origem). Assim, não houve descumprimento total da decisão judicial. Tendo em vista
Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

os precedentes desta Corte Superior, com fulcro nas balizas da razoabilidade e da
proporcionalidade, impõe-se a limitação do valor da multa ao teto de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).
Com base em tais razões, reputo adequada a fixação do valor total da multa
cominatória no teto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA. VALOR DAS ASTREINTES. REVISÃO DO
VALOR. POSSIBILIDADE. EXORBITÂNCIA CONFIGURADA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, pretendeu a recorrente executar
astreintes no montante de R$1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais),
reduzidas pelo Tribunal de Justiça, em sede de embargos à execução, para o
valor total de R$324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais). Essa quantia
ainda se afigura excessiva, tendo em vista o posterior cumprimento da
obrigação e os precedentes desta Corte Superior, razão pela qual, com fulcro
nas balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, impôs-se a redução para
.
o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais)
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.392.378/RJ, Quarta Turma, Relator Ministro RAUL
, DJe 10.4.2025)
ARAÚJO

De relevo destacar, contudo, que não há empecilho a que o valor da multa cominatória
possa ser revisto pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando se afigurar
inadequado. Nesse sentido já decidiu esta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
COMINATÓRIA.
EXORBITÂNCIA.
REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. "O valor das astreintes, previstas no
caput e §§ 1o a 6o, do Código
art. 461,
de Processo Civil de 1973, correspondente aos arts. 497, caput, 499, 500, 536,
caput e § 1o, e 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, pode ser revisto
a qualquer tempo (
§ 6o;
§ 1o), pois é
CPC/1973, art. 461,
CPC/2015, art. 537,
estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus, e não enseja preclusão ou
formação de coisa julgada.
3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária
tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador
modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a
,
finalidade da medida no caso concreto ainda que sobre a quantia estabelecida
,
já tenha havido explícita manifestação mesmo que o feito esteja em fase de
" (
relator
execução ou cumprimento de sentença
EAREsp n. 650.536/RJ,
Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
7/4/2021,
.
3/8/2021)
2. Agravo interno a que se nega provimento. Pedido de efeito suspensivo
prejudicado."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.722.847/MA,
Antonio Carlos Ferreira
Quarta Turma, julgado em
DJe de
– sem grifos no original)
29/5/2023,
2/6/2023

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ASTREINTES. MODIFICAÇÃO EM QUALQUER FASE DO
FEITO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO NOS EARESP 650.536/RJ.
MODIFICAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
CABIMENTO ÀS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no
Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

julgamento dos
de que "o valor das astreintes, previstas
EAREsp 650.536/RJ,
no citado
do Código de Processo Civil revogado (correspondente ao
art. 461
do Código vigente), é estabelecido sob a cláusula rebus sic stantibus,
art. 536
de maneira que, quando se tornar irrisório ou exorbitante ou desnecessário,
pode ser modificado ou até mesmo revogado pelo magistrado, a qualquer
tempo, até mesmo de ofício, ainda que o feito esteja em fase de execução ou
cumprimento de sentença, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa
julgada. Considera-se que a multa não tem uma finalidade em si mesma e,
assim como pode ser fixada de ofício pelo juiz, em qualquer fase do processo,
também pode ser revista ex officio por este, a qualquer tempo" (
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em
EAREsp 650.536/RJ,
DJe de
)
7/4/2021,
3/8/2021.
2. Caberá às instâncias ordinárias, com base no acervo fático-probatório,
adequarem o quantum devido para que se torne efetivo o cumprimento da
determinação judicial.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 1.597.867/RJ,
Paulo Sérgio Domingues
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
27/11/2023.

Por fim, se na análise do recurso especial for afastada violação à lei federal, por
conseguinte, fica prejudicada a análise da alegação de divergência jurisprudencial. A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
MANDADO DE SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
À
RESOLUÇÃO.
CPC/2015.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE LEI
FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do
pois a
CPC/2015,
prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro,
omissão, contradição ou obscuridade. Observe-se, ademais, que julgamento
diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa aos dispositivos de
lei invocados.
2. Quanto à alegada violação a dispositivos da Resolução 288/1983, registro
que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, o conceito de
tratado ou lei federal, inserto no
alínea a, da CF/1988, deve
art. 105, inciso III,
ser considerado em seu sentido estrito, sendo inadmissível o recurso especial
que aponte como violado o aludido ato normativo.
3. No que diz respeito à suscitada ofensa ao
da
incide no
art. 27
Lei 5.194/1966,
caso o óbice da
uma vez que a parte agravante
Súmula 284/STF
não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, como o acórdão
recorrido havia violado o dispositivo de lei federal, o que atrai, por
conseguinte, a aplicação do referido enunciado da Súmula do STF ("é
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
4. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do
dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado
.
como violado ou à tese jurídica
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2049353/MG,
Paulo Sérgio Domingues
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
27/3/2023,
04/4/2023) Grifo nosso

Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para conhecer parcialmente do
recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento, para o fim de limitar o valor da multa ao teto
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA52883185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:56
Código de Controle do Documento: ffab3dd6-ddee-4677-ad39-37dee6b2b14f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.744.179 / SP
Número Registro: 2024/0345212-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022270220238260084 20240000166047 20240000234815 22270220238260084 23369526520238260000
2336952652023826000050000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
FABIANA DE SOUZA FERNANDES - SP185470
AGRAVADO
: A G DA S (MENOR)
REPR. POR
: D B DA S S
ADVOGADA
: JULIA D AMICO SACCO COSTA - SP448579
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - TRATAMENTO
MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos
16/12/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA53203867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: 5b1ae6bc-e5cf-45bd-9d19-66d37830931f

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53203867 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:52:08
Código de Controle do Documento: 5b1ae6bc-e5cf-45bd-9d19-66d37830931f